Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇAO DO BEM PENHORADO. PRAZO DE DEZ DIAS. ART. 847 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECUSA DO CREDOR. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISAO MANTIDA. 1. Consoante prescreve o artigo 847 do CPC, o Executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
2, Não obstante o art. 805 do CPC preceitue que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do art. 797, do referido diploma legal. No caso concreto, além de intempestivo o pedido, o credor não anuiu com a proposta de substituição do imóvel penhorado, situado no foro da execução, por outro situado em outra unidade da federação, cuja liquidez não está evidenciada nos autos. Precedentes.
3. RECURSO IMPROVIDO.